Tribunal: TJDFT
Processo: 0742400-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0742400-84.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ESPÓLIO DE LAURO ALVARES DA SILVA CAMPOS, ORAIDA POLICENA DE ANDRADE CAMPOS, LAURA ALVARES DA SILVA CAMPOS, IZABELA ALVARES DA SILVA CAMPOS, CARLOS ALVARES DA SILVA CAMPOS NETO, BERNARDO ALVARES DA SILVA CAMPOS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pela Juíza de Direito da Primeira Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília que, nos autos do Inventário, Feito no 0703634-05.2021.8.07.0018, proposto por BERNARDO ALVARES DA SILVA CAMPOS, CARLOS ALVARES DA SILVA CAMPOS NETO, IZABELA ALVARES DA SILVA CAMPOS, LAURA ALVARES DA SILVA CAMPOS e ORAIDA POLICENA DE ANDRADE CAMPOS, em razão do falecimento de LAURO ALVARES DA SILVA CAMPOS, deferiu a expedição do formal de partilha e dos demais documentos decorrentes da sentença transitada em julgado. A referida decisão foi proferida nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA A certidão de ID 108883386 informa que o crédito tributário está com sua exigibilidade suspensa em razão de processo de compensação de crédito com precatório em andamento desde o ano de 2012. Embora seja certo que existe crédito em favor da Fazenda Pública, sua exigibilidade encontra-se suspensa, tanto é que foi emitida certidão positiva de débitos com efeito de negativa, nos termos do disposto no artigo 206 do Código Tributário Nacional, cujo efeito é a prova da quitação dos tributos exigíveis. Não é razoável exigir que os herdeiros aguardem indefinidamente o encerramento do processo de compensação para exercer os direitos que lhes assegura o formal de partilha. Face ao exposto, defiro o pedido. Expeçam-se os documentos decorrentes da sentença de ID 108882542, página 96. Dê-se vista à Fazenda Pública.” (Num. 109734561 do Feito originário). Afirma o Agravante que a decisão agravada deve ser reformada, uma vez que a “situação vertente trata de pedido (pendente de análise) de compensação de débito tributário com precatório judicial, não se mostrando legítima a ultimação do processo de inventário sem que se comprove a efetiva quitação dos referidos débitos” (Num. 31762065 - Pág. 4). Diz o Recorrente que o procedimento de compensação com precatórios desenvolve-se em três fases e que, somente após o pagamento, observada a ordem cronológica, é que será realizada a baixa definitiva do crédito tributário. Acrescenta que, no caso concreto, nem mesmo houve a homologação do pedido de compensação dos débitos tributários com os créditos em precatório. Sustenta que a “extinção do crédito tributário, cuja existência obsta a expedição de carta de adjudicação e alvarás a teor dos arts. 192 do CTN e art. 664, § 5.o, do CPC, somente se opera após o pagamento, mediante ordem cronológica de inscrição no Judiciário, do crédito de precatório ofertado no processo de compensação, emitindo-se, por oportunidade da audiência de conciliação e pagamento, certificado de compensação correspondente ao valor do débito tributário a ser baixado.” (Num. 31762065 - Pág. 6). Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, postula o provimento do Agravo de Instrumento, “condicionando-se a expedição de formal de partilha e demais documentos para ultimação do processo de inventário à efetiva comprovação de quitação de todos os débitos tributários, em observância aos termos do art. 192 do CTN e 664, § 5o, do CPC” (Num. 31762065 - Pág. 10). Sem preparo, tendo em vista a isenção legal conferida ao Agravante. É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida pela Juíza de Direito da Primeira Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília que, nos autos do Inventário, Feito no 0703634-05.2021.8.07.0018, deferiu a expedição do formal de partilha e dos demais documentos decorrentes da sentença transitada em julgado. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso conceder efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. Exige-se, para tanto, a demonstração da probabilidade do direito do Agravante (probabilidade de provimento do recurso) e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, do CPC). O exame perfunctório próprio deste momento processual indica que o efeito suspensivo deve ser indeferido. Com efeito, sem embargo da análise que será realizada por ocasião do julgamento do mérito do presente recurso pelo Órgão Colegiado, entendo que não se encontra demonstrado o risco de dano grave apto a justificar a concessão de efeito suspensivo. Quanto ao referido requisito legal, o Agravante não teceu qualquer consideração nas suas razões recursais, o que, a toda evidência, não supre a exigência legal de demonstração da urgência da medida pleiteada. Desse modo, não se vislumbra o efetivo risco de dano, o qual, “há de ser grave e ao mesmo tempo irreparável ou de difícil reparação. A gravidade do dano está tarifada pela sua possibilidade de esvaziar total ou parcialmente a pretensão buscada na ação principal; a impossibilidade de reparação igualmente deve ser considerada diante do direito almejado pelo processo principal, de forma que não possa ser reparado in natura ou no seu equivalente.” (RIBEIRO, Leonardo Ferres da Silva. Tutela Provisória – Tutela de urgência e tutela da evidência Do CPC/1973 ao CPC/2015. Coordenado por TERESA ARRUDA ALVIM WAMBIER e EDUARDO TALAMINI. 1a ed. Revista dos Tribunais: São Paulo, 2016. pp 138/139). Por seu turno, as argumentações deduzidas no recurso voltam-se para a tentativa de demonstrar a presença do requisito consistente na probabilidade do direito do Agravante. Não se vislumbra, portanto, a urgência necessária ao deferimento de efeito suspensivo ao recurso. Nesse contexto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intimem-se os Agravados para os fins estabelecidos no art. 1.019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 07 de janeiro de 2022. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador